Tribunal: STF
Processo: ARE 714372
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRETE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Reexame de fatos e provas e do contrato. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.